Tribunal: TJDFT
Processo: 0720656-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720656-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SNG C.OESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: CLELIA MARIA DE AZEVEDO DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0714154-46.2019.8.07.0001 – id 93409156) que, ante o descumprimento de decisão anterior (obrigação de fazer e indenizatória: assinar, reconhecer firma e entregar à credora o Certificado de Registro de Veículos), majorou a multa diária para R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Reafirma excessivo valor fixado das astreintes. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. A multa cominatória constitui técnica coercitiva para que se cumpra a ordem judicial. Não se confunde, pois, com perdas e danos nem com punição. Constata-se que o valor inicial cominado como limite das astreintes foi insuficiente para estimular o cumprimento da medida, impondo-se, portanto, o seu agravamento de forma a conferir efetividade à tutela de urgência. 3. Indefiro a suspensão da decisão. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator